Tribunal: TJMT
Processo: 1023547-34.2021.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023547-34.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE NEGRETO GUZMAN (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NANCY GUZMAN GOMEZ (APELADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL DE FRANCA CANDIDO - CPF: 018.365.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ - CPF: 006.147.571-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NANCY GUZMAN GOMEZ (APELANTE), JORGE NEGRETO GUZMAN (APELANTE), NANCY GUZMAN GOMEZ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NANCY GUZMAN GOMEZ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL –
RECURSO DA DEFESA E DO MP –
RECURSO DA DEFESA
–

1.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA –
PALAVRAS JUDICIALIZADAS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS – VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO FOI MINIMAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS –
2. RECURSO MINISTERIAL
–
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
–
2.1. MAUS ANTECEDENTES
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – APENAS UM DOS RÉUS QUE OSTENTA MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA –
2.2.
PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL DO AGENTE
–
PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRALIZADAS - VIDA PREGRESSA
QUE NÃO SERVE PARA JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS

– INEXISTÊNCIA DE ESTUDO PSICOLÓGICO OU SOCIAL, OU QUALQUER OUTRO MEIO IDÔNEO DE PROVA -
2.3.
CONSEQUÊNCIAS GRAVES DO CRIME
– PROCEDÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO PENAL – CIRCUNSTÂNCIA NEUTRALIZADA -
2.4. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE
– 743,52 GRAMAS DE PASTA PASE DE COCAÍNA QUE SERVE PARA EXASPERAR A PENA-BASE – INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – PREPONDERÂNCIA SOBRE CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP –
RECURSO DA
DEFESA DESPROVIDO
–
PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL
– EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

1.
Impõe-se manter a condenação da ré por Tráfico de drogas, se comprovadas de forma idônea, a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante, precedida de investigação policial; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal; e, a apreensão de 17 porções de pasta base de cocaína (743,52g), encontradas no interior da residência da ré
;

2.1.
A existência de condenação definitiva por crime anterior diversa daquela que gerou a reincidência, é capaz de ensejar maus antecedentes na primeira fase;

2.2.
No entanto,
ainda que o réu ostente outras condenações definitivas, não é possível refleti-las em seu prejuízo na análise da sua conduta social e personalidade, com base, unicamente, nesses dados, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto, como
verbi gratia
, um estudo psicológico ou social, ou qualquer outro meio idôneo de prova;

2.3. Cediço que razões genéricas, próprias do crime são inidôneas para embasar conceito prejudicial de quaisquer circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Portanto, devem ser neutralizadas as consequências do crime, se consideradas prejudiciais na sentença porque são nefastas para a sociedade,
colocando em risco a saúde pública, potencializando a violência;

2.4.
No crime de Tráfico de drogas
“(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)”
(AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022). Havendo a apreensão de
743,52g de pasta base de cocaína
, tal quantidade e natureza deve militar em desfavor do agente, mostrando-se adequado e proporcional o acréscimo para tanto, na fração de 1/4.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Criminais, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Nancy Guzman Gomez
, contra a sentença anexada sob Id. 167314433, em que se condenou esta última e
Jorge Negreto Guzman
como autores do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), à pena individualizada de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
583 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, o
Ministério Público
requereu a
exasperação da pena-base de ambos os réus
, considerando desfavoráveis a eles a culpabilidade em virtude da quantidade e natureza da droga apreendida, a personalidade, conduta social, antecedentes e consequências do crime (Id. 167314458). Enquanto isso,
Nancy
pleiteou sua absolvição, alegando a insuficiência probatória (Id. 167314484).

As
contrarrazões
foram no sentido do desprovimento dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Id. 167314474, 167314482 e 167314492).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer, pelo
provimento do apelo ministerial
e
desprovimento do recurso da defesa
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 172464190):

“Recursos de Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Apelante: Nancy Guzman Gomez. Pretendida a absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pelo improvimento. Apelante: Ministério Público. Requerido o incremento da pena-base. Viabilidade. Valoração negativa da quantidade e natureza da droga. Pelo provimento.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 4.7.2021, por volta das 6h01min, na Rua Bom Gosto, nº. 14, Q07, Mapim, Várzea Grande/MT,
Nancy Guzman Gomez
e
Jorge Negreto Guzman
mantinham em depósito substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau
condenou

Nancy Guzman Gomez
e
Jorge Negreto Guzman
como autores do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), à pena individualizada de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa.

O réu
Jorge
foi pessoalmente intimado, mas manifestou a ausência de interesse em recorrer da sentença condenatória (Id. 167314494).

Neste grau de jurisdição, o
Ministério Público
requereu a exasperação da pena-base de ambos os réus, lhes considerando desfavoráveis a culpabilidade em virtude da quantidade e natureza da droga apreendida, a personalidade, conduta social, antecedentes e consequências do crime. Enquanto isso,
Nancy
pleiteou sua absolvição, alegando a insuficiência probatória.

Passo à apreciação dos apelos.

I – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO

Pois bem. A
existência do crime
de tráfico de drogas e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 167314247/49, 167314351 e 167314389), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 167314244), Auto de Exibição e Apreensão (Id. 167314250), Relatório de Cumprimento de Busca e Apreensão (Id. 167314258 e laudo pericial (Ids. 167314251 e 159212781 - Pág. 21/26), que revelam a apreensão de 17 porções de pasta base de cocaína, pesando um total de 743,52 gramas. Tais provas demonstram, à saciedade, que a ré praticou o crime de tráfico de entorpecentes, como consta da inicial acusatória.

Registre-se, primeiramente, que a prisão em flagrante da apelante teve origem a partir do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos Autos nº. 1013237-66.2021.8.11.0002, no qual a autoridade policial noticiou a existência de informações de que
Nancy
vinha exercendo a traficância naquela localidade por meio do seu estabelecimento comercial (uma lanchonete), que seria uma fachada para o comércio ilícito de drogas. Assim, ela passou a ser investigada e, de acordo com a equipe de investigadores de polícia,
“o fato de ser boliviana facilitaria o seu trânsito no País vizinho e consequentemente a aquisição da droga para revenda. NANCY seria uma espécie, também, de agenciadora de "mulas do tráfico", especialmente mulheres, via transporte rodoviário”
. Além disso, consignou-se na representação pela busca e apreensão na residência de
Nancy
, que ela tinha uma viagem confirmada que ocorreria no dia 24.04.2021 para o Município de Cáceres/MT, possivelmente para a compra de drogas e que teria retornado para Várzea Grande no dia seguinte (Id. 54549841 dos Autos nº. 1013237-66.2021.8.11.0002.

Deferida a busca domiciliar em desfavor de
Nancy
, os investigadores de polícia
Renan Moia Moreto
e
Raphael de França Candido
cumpriram a medida. As indigitadas
testemunhas afirmaram perante a autoridade policial que se deslocaram até o endereço constante no mandado judicial, onde encontraram
Nancy Guzman Gomez
, seu filho
Jorge Negreto Guzman
, duas crianças menores de idade e uma mulher de nome
Maria
. Na ocasião, ao notar a presença da equipe policial,
Nancy
tentou quebrar um de seus aparelhos de telefone celular, sendo localizados no interior da residência, dez micro aparelhos celulares, os quais, de acordo com Nancy,
"seriam para encaminhar para os presídios da capital (feminino e masculino), tendo em vista serem facilmente escondidos"
. Outrossim, enterrado no quintal do imóvel, encontraram três porções grandes de pasta base de cocaína outras treze porções menores prontas para venda, além de uma porção de ácido bórico. Na ocasião, sobre a origem das drogas,
Nancy afirmou que
"havia comprado na cidade de Cáceres e trouxe nas partes íntimas"
.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o investigador de polícia
Raphael de França Candido
confirmou suas palavras extrajudiciais, narrando o cumprimento da busca domiciliar, que resultou na apreensão de mini aparelhos de celular, além de porções de substância entorpecente. A testemunha relatou que
Nancy
já vinha sendo investigada por tráfico de drogas tendo

viajado diversas vezes para as cidades de Cáceres/MT e Nobres/MT, sempre com o auxílio e participação de
Jorge
, tanto que, em determinada ocasião em que investigavam
Nancy
, lograram êxito em presenciar o momento em que, em frente à residência,
Jorge
entregava droga a um casal em uma motocicleta, não obtendo êxito em prendê-los em flagrante delito porque os compradores da droga fugiram com rapidez, afastando-se imediatamente.

Na fase investigativa,
Nancy
optou por permanecer em silêncio, enquanto na fase judicial, afirmou que não tinha conhecimento de que havia substância entorpecente em seu imóvel. Ela disse que uma mulher, vinda da Bolívia na noite anterior, com sua filha para tratamento de saúde, hospedou-se em sua residência e que a droga pertencia a ela. Com relação aos aparelhos, relatou que essa mesma mulher havia trazido, a seu pedido, que revenderia para uma pessoa.

No entanto, malgrado as alegações de
Nancy
, nota-se que sua versão dos fatos é isolada e não encontra amparo em qualquer meio de prova.

Primeiramente, é relevante ressaltar que o crime foi revelado,
não
por mera coincidência em que os policiais a surpreenderam com drogas por acaso, mas em virtude de prévia investigação, em que os agentes civis já vinham acompanhado as movimentações operadas por
Nancy
, sempre com o auxílio do seu filho
Jorge
.

Não fosse suficiente, apesar de ter atribuído a propriedade da relevante quantidade de pasta base de cocaína (743,52g) à terceira pessoa, uma conhecida com que não possui muita proximidade e estava apenas hospeda em sua residência, sequer a indicou aos policiais durante sua prisão em flagrante como sendo a verdadeira dona da droga. Ao lhe ser questionado em audiência de instrução e julgamento, o motivo pelo qual permaneceu inerte, mesmo vendo que seria presa em flagrante delito “injustamente” (já que o entorpecente era de outra pessoa e sequer sabia da existência dele em seu imóvel),
Nancy
se limitou a afirmar que
“Ninguém falou nada. Eu não quis falar nada. Nosotros não falamos. Eles só perguntaram. Ah a Sra, tem passagem? E adentrou de aquele de aquele assim brabo não tem? (...) foi tudo rápido doutor. Eles entraram (...) e daí ela falou que era minha amiga”
. Já durante a instrução criminal, deixou de apresentar a tal mulher porque ela retornou ao seu país de origem (Bolívia).

Entretanto, não é crível que, vendo-se presa em flagrante delito por crime que não cometeu e sabendo que outra pessoa (com quem sequer tem uma relação íntima de parentesco ou amizade), que estava presente no momento, era a verdadeira autora do crime,
Nancy
simplesmente tenha optado por permanecer em silêncio, deixar seus netos pequenos sob os cuidados de tal pessoa (que seria a verdadeira autora do crime) e acompanhar sem protesto os policiais civis até a delegacia para ser enviada para um estabelecimento prisional.

Como bem ressaltou o magistrado ao interrogar
Nancy
em Juízo, enquanto a verdadeira proprietária da droga estava em sua residência durante o flagrante delito, ao perfeito alcance dos policiais,
Nancy
optou por se calar, mas durante a instrução criminal, quando a mulher já havia desaparecido, passou a acusá-la de ser a autora do delito.

E a estória mirabolante contada por
Nancy
se torna ainda menos possível diante das declarações extrajudiciais dos policiais civis
Renan Moia Moreto
e
Raphael de França Candido
, dizendo que na ocasião do flagrante,
Nancy
assumiu a propriedade da substância entorpecente, dizendo, quanto à droga, que
"havia comprado na cidade de Cáceres e trouxe nas partes íntimas"
, o que foi confirmado em Juízo, pela testemunha
Raphael de França Candido
.

Vale ressaltar aqui que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Portanto, realmente malgrado as alegações da defesa, as provas colhidas nos autos apontam para a autoria delitiva de
Nancy
, havendo existência de prévia investigação por tráfico de drogas e apreensão em sua residência de mais de meio quilo de pasta base de cocaína.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante desse contexto, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da ré pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

II – RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público almejou a exasperação da pena-base de ambos os réus alegando que
“A
culpabilidade
dos recorridos foge dos padrões normais de simples traficantes, notadamente pela
quantidade de entorpecente apreendido
, pela natureza da droga, assim como os seus
antecedentes
criminais”
e, ainda que
“(...) As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal deverão ser valoradas negativamente no presente caso, a começar pela
personalidade
e
conduta social
dos apelados, visto que trata-se de criminosos contumazes, conhecidos das forças de segurança, inclusive, pelo tráfico transnacional”
, sendo, além do mais,
“(...) inegável que as
consequências do crime
são nefastas para a sociedade, haja vista que a disseminação de entorpecente neste país coloca em risco a saúde pública, bem como potencializa a violência em decorrência do tráfico ilícito de droga”
.

No que concerne aos
antecedentes
, quanto à ré
Nancy
, o magistrado
a quo
consignou na sentença condenatória que, no PEP nº.

0003713-54.2012.8.11.0042, há duas condenações em seu desfavor, por crimes anteriores: Ação Penal nº. 0000000-02.0093.6.00.1870, oriunda da 5ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso, por crime de Tráfico de drogas, com data do fato em 20.10.2008 e punibilidade extinta em 22.1.2020 (o juiz primevo destacou que, apesar de ter havido extinção da punibilidade quanto a essa condenação, não decorreu o prazo depurador de 5 anos, de modo que pode ser considerado para fins de reincidência); e, Ação Penal nº. 18051-75.2011.4.01.3600, oriunda da 7ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso, por Tráfico de drogas, com data do fato em 30.3.2011 e trânsito em, julgado no dia 9.5.2016.

Portanto, considerando que a ré ostenta duas condenações definitivas por crime anterior, ambas capazes de ensejar a reincidência, entendo que uma delas pode ser utilizada na primeira fase como maus antecedentes, conforme pleiteado pelo Ministério Público, diante contumácia delitiva; enquanto a outra permanecerá na segunda fase como circunstância agravante.

Em relação ao réu
Jorge
, o juiz de primeiro grau destacou que, no PEP nº.

2000906-80.2019.8.11.0042, ele ostenta
apenas uma condenação definitiva por crime anterior, com trânsito em julgado no dia 17.4.2019
(Ação penal nº 0006340-44.2018.8.11.0002), que já foi utilizada como agravante da reincidência, e, portanto, não pode servir para exasperação da pena-base, sob pena de incidir em vedado
bis in idem
.

No que tange às alegações de que há prova acerca da traficância reiterada e contumaz pelos réus, é certo que, para fins de exasperação da pena basilar, somente condenações transitadas em julgado podem ser consideradas. Aliás, sequer inquéritos policias e ações penais em andamento podem prejudicar o agente na primeira fase. Esse entendimento já foi, há tempos, sedimentado pelos tribunais superiores, conforme teor da Súmula nº. 444 do STJ (
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
).

Igualmente,
entendo que a personalidade e a conduta social previstas no art. 59 do CP,
in casu
, não podem militar em desfavor do réu.

No caso dos autos, apesar do Ministério Público sustentar que deverão ser valoradas negativamente a personalidade e conduta social dos réus,
“(...) visto que trata-se de criminosos contumazes, conhecidos das forças de segurança, inclusive, pelo tráfico transnacional.”,
repito ser
inidônea a utilização, unicamente, de dados da vida pregressa do agente para se inferir como negativa a personalidade ou conduta social
, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...)
"Esta Quinta Turma decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). (...)” (AgRg no AREsp 1622845/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

De mais a mais, a afirmação de que as
consequências do crime
são nefastas para a sociedade,
coloca em risco a saúde pública, potencializa a violência
e etc, trata-se, como exaustivamente já se tem decidido por esta Corte, de argumentação genérica e inerente ao tipo penal de tráfico de drogas.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento:

“(...) Não merece prosperar o pleito ministerial de exasperação das penas basilares dos réus, visto que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, além do art. 42 da Lei nº. 11.343/06, são favoráveis aos agentes,
uma vez que considerações genéricas e abstratas a respeito das sequelas do tráfico de drogas e os elementos inerentes ao próprio tipo penal, não podem ser considerados para a exasperação das penas bases, de modo que devem ser mantidas nos mínimos legais
. (...)” (N.U 0001701-57.2007.8.11.0005, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 14/12/2017)

“(...) A análise desfavorável das consequências do crime, ao fundamento de que "o crime de tráfico de drogas contribui, de forma direta, com o incremento da criminalidade em geral", como na espécie, não possui o condão de lastrear a majoração da pena-base (precedente). (...)” (HC 363.253/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 20/10/2016)

Por outro lado,
diante da quantidade e variedade das drogas (
743,52g de pasta base de cocaína
)
, é perfeitamente possível a exasperação da pena basilar acima do mínimo previsto em Lei, mormente porque não serviu para elevar (ou impedir a redução) da pena em outra fase dosimétrica.

A propósito, sobre a matéria, é esse o entendimento do STJ:

“(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)” (AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

No que concerne ao
quantum
de exasperação da pena basilar, cediço que
“(...) Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. (...)”
(HC 364.577/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).

A propósito, sobre essa matéria, destaco entendimento do STJ:

“(...) Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). (...)” (AgRg no HC 679.221/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Dito isso, entendo que a pena basilar dos réus deve ser exasperada em razão da relevante quantidade (mais de meio quilo) e natureza (cocaína), o que faço em fração superior a 1/6 ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, na medida em que a quantidade e natureza da droga são circunstancias que preponderam sobre aquelas inseridas no art. 59 do CP.

Portanto,
tratando-se de
743,52g de pasta base de cocaína
, entendo ser razoável e proporcional a exasperação da pena-base em 1 ano e 3 meses de reclusão (fração de 1/4).

Nesse sentido:

“(...) Hipótese em que as instâncias ordinárias ponderaram negativamente a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 560,1g de cocaína -, o que efetivamente justifica a exasperação da pena-base, que se deu no razoável patamar de 1/4. Precedentes. (...)” (AgRg no HC n. 815.830/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Até mesmo porque, a aferição do
quantum
de exasperação da pena-base não se reduz à mero cálculo matemático, mas da atenta análise das peculiaridades do caso concreto a ser realizada pelo julgador, no exercício da sua discricionariedade vinculada.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...) Irreparáveis as exasperações das penas-bases com fundamento na quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, conforme exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, sem olvidar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não constitui uma operação aritmética com pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra de cada uma delas e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão dos fatos-crimes; (...)” (N.U 1005679-15.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

III – DOSIMETRIA

Nancy Guzman Gomez

Diante do que foi exposto, fixo a pena-base de
Nancy Guzman Gomez
em
6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa
.

Na segunda fase, não há atenuantes, mas incide a agravante da reincidência na fração de 1/6, encontrando-se a pena intermediária de
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa
.

Diante da inexistência de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo a reprimenda definitiva em
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa
.

Em razão do
quantum
de pena fixado, aliado à reincidência da ré, além da quantidade e natureza da droga, mantenho o regime prisional
fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Jorge Negreto Guzman

Fixo a pena-base de
Jorge Negreto Guzman

em
6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa
.

Na segunda fase, não há atenuantes, mas incide a agravante da reincidência na fração de 1/6, encontrando-se a pena intermediária de
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa
.

Diante da inexistência de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo a reprimenda definitiva em
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa
.

Em razão do
quantum
de pena fixado, aliado à reincidência do réu, além da quantidade e natureza da droga, mantenho o regime prisional
fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Por todo o exposto,
em
parcial consonância
com o parecer da
PGJ
,
nego provimento
ao recurso da Defesa e
dou parcial provimento

ao apelo ministerial
para
exasperar a pena-base
dos réus
Nancy Guzman Gomez
e
Jorge Negreto Guzman
em razão da quantidade e natureza da droga, redimensionando individualmente suas respectivas reprimendas para
7 anos, 3 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
e pagamento de
729 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023